Tribunal: TJDFT
Processo: 0714814-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA RENAJUD. REITERAÇÃO. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. ALTERAÇÃO. INDÍCIOS INEXISTENTES.

1. É possível a reiteração do requerimento de penhora via sistemas informatizados caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.

2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração de pesquisa aos sistemas informatizados. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.

3. A ausência de indícios de alteração da situação econômica da parte executada impõe o indeferimento do requerimento de reiteração de pesquisa formulado.

4. Agravo de instrumento desprovido.